Tribunal: TJDFT
Processo: 0712843-63.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Adulteração de sinal identificador de veículo. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança em local movimentado, gerando perigo de dano. Fuga. Corrupção de menor. Erro de tipo. Pena. Circunstância atenuante. Concurso de crimes. Regime prisional.
1 – No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ou proibido - de mera conduta e perigo abstrato -, não se exige dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, bastando a prática de alguma das condutas descritas no caput do art. 14 da L. 10.826/03.
2 - Tem-se como autor do crime do art. 311, § 2o, III, do CP aquele que recebe e conduz veículo com placa adulterada que, pelas circunstâncias, deveria saber estar adulterado.
3 – Se os réus não atenderem sinal de parada e empreenderem fuga, trafegaram de forma incompatível com a segurança em local movimentado, colocando em perigo a vida de transeuntes, policiais e outros motoristas, não é caso de absolvição.
4 - O art. 230, I, do CTB, que prevê como infração administrativa gravíssima conduzir veículo com elemento de identificação violado ou falsificado não é incompatível com o art. 311 do CP, nem, tampouco, o revogou.
5 - A prova do erro de tipo quanto à idade dos agentes é ônus que incumbe à defesa, não sendo suficiente a mera alegação para absolvição pelo crime de corrupção de menores (CPP, art. 156).
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Havendo equívoco entre a fração adotada e o quantum de pena fixado na sentença, impõe-se sua correção.
7 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, o regime prisional será o adequado para cada uma delas.
8 - Ainda que presente mais de uma circunstância atenuante, sua incidência não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ, reafirmada em 14.8.24 e RE 597270QO-RG do c. STF).
9 - Apelações do primeiro e segundo apelantes não providas. Provida, em parte, a do terceiro apelante.